Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-45.2022.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005862-45.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO SCHEFFER - CPF: 339.295.139-00 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO LOCAL DO FATO OU DE DOMICÍLIO DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

A instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em Lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. o 206 do Superior Tribunal de Justiça, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento de seu pleito contra o Ente Federativo no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa, conforme art. 53, inciso V do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005862-45.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Antonio Roberto Scheffer

Recorrida(s):

Município de Nova Mutum/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra sentença que Julgou Extinto o processo sem a apreciação do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95 e do art. 2o, par. 4o, da Lei no 12.153/2009.

Nas razões recursais o Reclamante, ora Recorrente, aduz que a lei permite que o foro competente para processar a demanda seja a do domicílio do Autor, qual seja, a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

No presente caso, verifico que o autor ajuizou a presente Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, uma vez que sofreu um acidente de trânsito na cidade de Nova Mutum/MT, tendo o seu caminhão caído dentro do Rio Marapé, pois não havia sinalização não sendo neste caso possível identificar que estava se aproximando do rio.

Quanto à competência para processar e julgar a presente demanda, observo que o Município de Lucas do Rio Verde/MT, tem competência para tanto, posto que se trata da Comarca em que o autor possui domicílio, sendo este o foro competente conforme dispõe o Art. 53, inciso V do Código de Processo Civil, “
in verbis”:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO.

1. "É competente o juízo do foro do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos. Isso porque a regra geral do foro do domicílio do réu não seria suficiente para atender às necessidades decorrentes de lides relacionadas aos acidentes de trânsito, dado que muitas vezes a vítima haveria de ajuizar a demanda em comarcas distantes de seu domicilio ou mesmo do local do fato" (EDcl no AgRg no Ag 1366967/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/05/2017).

2. A previsão contida no inciso IV, "a", do art. 100 do CPC/1973 é regra geral em relação à exceção prevista no paragrafo único do referido dispositivo legal, razão pela qual sua aplicação é afastada.

3. Recurso Especial não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.731.243/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROPOSTA CONTRA MUNICÍPIO. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO. ELEIÇÃO DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR ADEQUADA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Osvaldo Alex Ferreira contra decisão do juízo da 13a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que declinou da competência para o processamento e julgamento de ação de reparação de danos promovida contra o Município de Santa Bárbara do Leste. O TJMG deu provimento ao agravo para definir o foro competente da Comarca de Belo Horizonte, domicílio do autor, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Recurso especial do Município indicando a violação dos arts. 99, I, 100, IV, a e 111 do CPC. Pretende o reconhecimento da Comarca de Caratinga, conforme posto na decisão agravada.

2. O artigo 100, parágrafo único, do CPC estabelece: “Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato”. Essa regra foi estabelecida especialmente em prol do autor, nada obstando que possa optar pelo foro geral - do domicílio do réu -, nos termos do artigo 94 do CPC.

3. De regra, o CPC, em seu art. 94, estabelece o domicílio do réu como foro geral. Porém, segundo outros critérios (ratione materiae, ratione personae e ratione loci), fixa a prevalência de foros especiais, como o do caso concreto: ação de reparação de danos em razão de acidente de veículos.

4. Os municípios não têm foro privilegiado.

5. Tem aplicação ao caso o preceituado pelo parágrafo único do art. 100 do Estatuto Processual Civil: "Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato."

6. Absolutamente adequada, portanto, a exegese conferida ao caso pela Corte a quo, que entendeu incorreta a decisão agravada que declinou da competência para a comarca do réu. Cabia ao autor a eleição do foro do domicílio do réu, de Sabará (local do acidente) ou de Belo Horizonte (seu próprio domicílio). Optando pelo último, fê-lo adequadamente e com respaldo no art. 100, parágrafo único, do CPC.

7. Inaplicável à espécie a disposição contida no art. 99, I, do CPC, porquanto não é a União autora ré nem interveniente na presente ação.

8. Recurso especial conhecido e não-provido

(
STJ
- REsp: 949382 MG 2007/0103084-0, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 23/10/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.11.2007 p. 206)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DO MUNICÍPIO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE EM CUIABÁ – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PODE DEVER DE PROPOR AÇÃO EM ROSÁRIO OESTE SEDE DO MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FORO ESPECIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE DE PROPOR NO LOCAL DO FATO OU DOMICÍLIO DO AUTOR – ACIDENTE OCORRIDO EM CUIABÁ – AUTOR DOMICILIADO EM CUIABÁ – FORO COMPETENTE – EXTINÇÃO PRIMA FACIE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA PROCESSO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Em matéria de competência, que possui várias regras concorrentes entre si, a jurisprudência se assenta no sentido de que a regra de competência territorial prevista no art. 53, III, 'a', do CPC tem caráter geral em relação à regra de competência territorial prevista no art. 53, V, do CPC, “porquanto a primeira produz efeitos para qualquer tipo de demanda, ao passo que a segunda somente se refere a demandas específicas, quais sejam, as ‘ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos’”.

Com efeito, regra especial prevalece sobre regra geral, de modo que é facultado ao autor da ação fundada em acidente de trânsito escolher entre o foro do lugar do evento e o do seu próprio domicílio - sem prejuízo da regra geral, ajuizando a ação no foro de domicílio do réu, caso seja de seu interesse. No caso, o domicilio do autor e o local do acidente são o mesmo: a Comarca de Cuiabá, tendo optado por essa Comarca, razão por que inexiste a alegada incompetência territorial, porquanto os municípios não têm foro privilegiado, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo possibilidade aplicação da causa madura, ante a extinção prima facie, de rigor a baixa dos autos para processo e julgamento.

Anulação da sentença com a consequente devolução dos autos à origem para a devida instrução e julgamento do feito. Recurso provido.

(
TJ-MT
10067562720208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/09/2021)

Ademais a Lei 9.099/95, estabelece em seu artigo 4o inciso III que é competente o domicílio do autor para julgamento das ações na qual se busca a reparação por danos de qualquer natureza, como no caso em apreço. Sendo assim, devem os autos retornar ao juizado de origem para que seja apreciado o mérito da presente demanda.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Deve o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023